Tribunal: STF
Processo: AI 217811
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-05-14
Data de publicação: 2002-05-14

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. AGRAVO.
1.      Como salientado na decisão agravada, "o acórdão
recorrido concluiu que os sacos e embalagens plásticas não
são derivados de petróleo, e por isso não lhes reconheceu a
imunidade prevista no art. 155, § 3º, da CF/88, e pretendida
pela recorrente. Trata-se de matéria de fato que não pode
ser reexaminada no âmbito estreito do recurso extraordinário
(Súmula 279 do S.T.F.)".
2.      E a ora agravante não demonstrou o desacerto da
decisão que, na instância de origem, indeferiu o
processamento do Recurso Extraordinário, nem o da que negou
seguimento ao Agravo de Instrumento.
3.      Ademais, é pacífica a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, no sentido de não admitir, em R.E.,
alegação de ofensa indireta à Constituição Federal, por má
interpretação, ou aplicação e mesmo inobservância de normas
infraconstitucionais.
4.      Agravo improvido.